Tribunal: TCU
Processo: 024.494/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de admissão, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. O ato foi cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma do art. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal - CEF, referente à contratação de Jany Aparecida Machado de Souza (XXX.675.439-XX); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato examinado e negar-lhe registro; 9.2. determinar à Gerência de Recursos Humanos da Caixa Econômica Federal que: 9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em curso na Justiça Trabalhista da 10a Região, e, caso venha a ser desconstituída a sentença ora favorável à interessada, torne sem efeito o ato de admissão nos quadros da entidade e providencie o cadastramento do respectivo desligamento no sistema e-Pessoal; e 9.2.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada no prazo de 15 (quinze) dias.